Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTADO AOS AUTOS. OBJETO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CLAREZA E PRECISÃO NA AVENÇA. ATUAÇÃO DO PATRONO EM AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DAS PROVAS JUNTAS AOS AUTOS. PEDIDO ALTERNATIVO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a parte apelante esteja em busca do pagamento de honorários contratuais referente ao patrocínio em ação de alienação judicial, o contrato de prestação de serviços advocatícios juntado aos autos tem como objeto o ajuizamento de uma reclamação trabalhista, não havendo qualquer menção, na avença, sobre a atuação e pagamento de honorários advocatícios pactuados quanto ao processo alegado.
2. Nos termos do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, aprovado pela Resolução n.o 2/2015, em seu art. 48, § 1o, o contrato de prestação de serviços de advocacia deve estabelecer, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento e a extensão do patrocínio.
3. Embora haja documentação que demonstre a atuação do apelante como patrono do réu nos autos da alienação judicial, não é possível presumir que não tenha havido o pagamento dos honorários pactuados para aquela ação. Tal alegação deve ser comprovada, o que, in casu, não ocorreu.
4. A revelia, por si só, não tem o condão de ensejar a procedência automática do pedido, pois não há presunção absoluta de veracidade dos fatos em decorrência da sua decretação, já que, a toda evidência, os efeitos aplicados na sentença caracterizam-se como presunção relativa de veracidade da narrativa autoral, nos moldes do art. 344 do CPC. Assim, plenamente possível o exercício da persuasão racional do julgador, conforme o art. 371 do CPC, notadamente quando as alegações da parte não estejam corroboradas pela prova constante dos autos.
5. O pedido de arbitramento judicial dos honorários advocatícios não pode ser conhecido, por tratar-se de inovação recursal, já que a referida pretensão, ainda que formulada de maneira alternativa, sequer foi requerida na inicial. Como se sabe, os limites da lide são definidos pela matéria apresentada ao Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de recurso.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.